Tribunal: TJBA
Processo: 0048757-61.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0048757-61.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BAHIA LOG CONSULTORIA E TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
SERGIO PIQUEIRA PIMENTEL MAIA

APELADO: ITAU SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
Machado Cremoneze Lima e Gotas Advogados Associados registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO, LEONEL WALLAU NORONHA, RUBENS WALTER MACHADO FILHO, MARCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS À CARGA POR MOLHADURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. ARTIGOS 746, 749 E 750 DO CÓDIGO CIVIL. ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FATO DE TERCEIRO NÃO COMPROVADO. POSSIBILIDADE DE RECUSA DA CARGA. ART. 746 DO CC. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por
Bahia Log Consultoria e Transportes Ltda.
contra sentença da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedente ação regressiva movida por
Chubb Seguros Brasil S/A
(sucessora do Itaú Seguros), condenando a transportadora ao ressarcimento de R$ 48.572,28 (quarenta e oito mil, quinhentos e setenta e dois reais e vinte e oito centavos), pagos a título de indenização securitária em razão de molhadura de mercadorias transportadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se a transportadora apelante logrou comprovar excludente de responsabilidade, ao atribuir o evento danoso a normas da administradora do Porto de Salvador (TECON) e a chuvas intensas, ou se subsiste a sua responsabilidade objetiva pelos danos à carga.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos dos arts. 749 e 750 do Código Civil, a responsabilidade do transportador é objetiva e decorre do risco da atividade, cabendo-lhe adotar todas as cautelas necessárias à conservação da carga desde o recebimento até a entrega. A excludente alegada pela apelante não se sustenta, pois os documentos juntados (e-mails e laudo técnico unilateral) não comprovam fato de terceiro apto a afastar sua responsabilidade. Ademais, o art. 746 do CC faculta ao transportador recusar mercadorias com embalagem inadequada ou em condições que comprometam sua preservação, o que não foi exercido pela apelante. Prevalece, assim, o entendimento jurisprudencial de que chuvas intensas durante o transporte configuram risco previsível da atividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso improvido. Sentença mantida em todos os seus termos.
Tese de julgamento:
O transportador responde objetivamente por danos à carga desde o seu recebimento até a entrega ao destinatário, não se configurando excludente de responsabilidade em razão de normas operacionais do porto ou de intempéries previsíveis, sobretudo quando não exercido o direito de recusa da mercadoria.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 746, 749 e 750; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR, Apelação nº 0019033-25.2015.8.16.0035, Rel. Des. Alexandre Barbosa Fabiani, 8ª Câmara Cível, j. 25/10/2018; TJ-BA, Apelação nº 0809097-08.2015.8.05.0080, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, Quarta Câmara Cível, pub. 25/10/2022.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

12